Tribunal: STF
Processo: AI 754416
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de 
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC).
   Certidão de publicação do acórdão recorrido. Obrigatoriedade. 
   Precedentes. 3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 
   4. Agravo regimental a que se nega provimento.